Tribunal: TJSP
Processo: 1108990-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Alegação de presença de fungo em produto alimentício dentro do prazo de validade. Ausência de comprovação cabal da ingestão do produto. Ônus do qual o autor não se desincumbiu. Entendimento segundo o qual não há caracterização do dano moral quando não comprovada a ingestão do produto. Sentença de procedência reformada. Recurso da ré provido. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Alegação de presença de fungo em produto alimentício dentro do prazo de validade. Ausência de comprovação cabal da ingestão do produto. Ônus do qual o autor não se desincumbiu. Entendimento segundo o qual não há caracterização do dano moral quando não comprovada a ingestão do produto. Sentença de procedência reformada. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado.